Tribunal: TJDFT
Processo: 0730293-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. ISENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DAS CHAVES. IMPEDIMENTO DA PROPRIETÁRIA DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO EM SEDE DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto antecipatório em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.
2. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do pedido, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da agravante.
3. Inviável também o deferimento de liminar que impeça a ré, proprietária do imóvel, de se imitir na posse de bem quando do término da obra, devendo a credora buscar os meios ordinários para a satisfação da dívida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.